Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-30.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023997-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (EMBARGANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (EMBARGADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE VÍCIO – PARTE AUTORA BENEFICIADA COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – MATÉRIA ENFRENTADA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo o acórdão embargado reconhecido que o pagamento do preparo estava abrangido pelo benefício do recolhimento das custas ao final do processo, o qual fora concedido em primeiro grau de jurisdição por decisão não impugnada a tempo e modo, não há falar-se em omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento da apelação por falta de preparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
ANN – Construção e Incorporação Ltda.
,
anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem, para permitir à parte autora a emenda da inicial da ação monitória, nos termos do art. 700, §5º, do CPC
(Id 181291653).

Nas razões recursais o embargante defende a existência de omissão no acórdão na medida em que não apreciou a preliminar, por ele suscitada em contrarrazões, de deserção do recurso de apelação por falta de preparo.

Sustenta, neste contexto, que a empresa-embargada não é beneficiária da justiça gratuita, mas apenas do benefício de recolhimento das custas processuais ao final do processo, bem como que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só se aplica à pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, devendo a pessoa jurídica comprovar a sua insuficiência de recursos, a teor da Súmula 481/STJ.

Assegura que a embargada não comprovou a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, não fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, portanto, o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição da apelação, sob pena de pagamento em dobro e, em caso de inércia, de deserção, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC.

Ao final, após expor a obrigatoriedade do colegiado se pronunciar sobre a omissão apontada, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que
“seja anulado o acórdão e determinada a intimação da embargada
, por meio do seu advogado, para proceder o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/15
”
.
(Id 183364694)

Em contrarrazões, a embargada refuta as alegações do recorrente e postula o não conhecimento dos embargos de declaração, ante a ausência da omissão apontada, e, alternativamente, o seu desprovimento (Id. 183787670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando que o acórdão recorrido contém omissão quanto à análise da preliminar, arguida em contrarrazões, de deserção da apelação por falta de preparo, ao fundamento de que esta providência deveria ter sido efetivada no ato de interposição do recurso, já que a empresa-embargada não é beneficiária e nem faz jus à assistência judiciária gratuita, tendo obtido apenas do direito de recolher as custas ao final do processo.

Não assiste razão ao embargante.

Com efeito, relendo o acórdão impugnado, verifica-se que, diante do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões de apelação pela ora embargante (Id 163266767) e da preliminar de não conhecimento deste recurso por ausência de preparo arguida em contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id 163266773), esta relatora, decidindo a questão, assim fez constar no início do voto condutor:

“De início, considerando que a empresa ANN – Construção e Incorporação Ltda. não demonstrou a existência de fatos novos que justifiquem a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita já indeferido em primeiro grau de jurisdição, inviável o acolhimento da renovação deste pleito. Contudo, uma vez deferido no juízo
a quo
o recolhimento das custas ao final do processo (Id 163266732), decisão essa não questionada a tempo e modo pela parte contrária, deve tal benesse estender-se ao pagamento do preparo, o qual fica também diferido para o final. (...)”.
(Id 181291653)

Bem se vê, portanto, que o ponto questionado nos aclaratórios foi devidamente enfrentado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não havendo que se falar no vício de omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento da apelação por deserção, pois restou claro no acórdão recorrido que apesar de a embargada não ser beneficiária da justiça gratuita e nem ser possível a renovação deste pleito sem a apresentação de fatos novos, o pagamento do preparo recursal estaria abrangido pelo benefício, por ela obtido, de recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Posto isso, à míngua do vício de omissão apontado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023